Tribunal: TJMT
Processo: 1011957-43.2024.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011957-43.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVANILDES ALVES POPIL - CPF: 415.448.461-34 (APELANTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), JOSE NILTON DA CRUZ - CPF: 415.528.731-53 (APELADO), VICENTE MENDES NUNES - CPF: 536.234.791-87 (APELADO), APARECIDA FERREIRA DE FARIA - CPF: 231.399.601-82 (APELADO), CLEITO CARLOS DAVILA - CPF: 654.898.611-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO INTERMAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Ivanildes Alves Popil contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião ordinário ajuizada pela própria apelante em face de Cleito Carlos Davila e outros, sob o fundamento de ausência de interesse processual, diante da alegada inadequação da via eleita para fins de regularização fundiária, sem que fosse oportunizada a juntada da certidão requerida ao INTERMAT. A parte apelante sustenta ter cumprido os requisitos da usucapião e que a ausência de matrícula não impede o reconhecimento da posse qualificada, requerendo o retorno dos autos à origem para adequada instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de certidão expedida pelo INTERMAT justifica a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual; (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa ao não oportunizar à parte autora o cumprimento de exigência documental essencial à análise da viabilidade da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de usucapião é meio legítimo e adequado para aquisição originária da propriedade, sendo admissível mesmo na ausência de matrícula do imóvel, desde que preenchidos os requisitos legais.

4. A certidão do INTERMAT é documento necessário à instrução do feito para apuração de eventual incidência do imóvel sobre área pública, o que configuraria impedimento legal à usucapião, conforme o art. 191, parágrafo único, da CF/1988 e art. 102 do CC.

5. A ausência de análise dessa documentação, especialmente quando já requerida pela parte, compromete a regularidade do julgamento e caracteriza cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5o, LV, da CF/1988, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a negativa de produção de prova documental essencial, sem fundamentação suficiente, vicia o processo e enseja a anulação da sentença por nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de produção de prova documental essencial ao deslinde da controvérsia, sem fundamento idôneo, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
IVANILDES ALVES POPIL
contra sentença proferida na “Ação de Usucapião Ordinário” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
CLEITO CARLOS DAVILA E OUTROS
, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

279705851 - ID de origem 185952231),
indeferiu a petição inicial
e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários por ausência de citação da parte contrária.

O apelante em suas razões
(ID.

279705852 - ID de origem 188924181) sustenta que a usucapião independe de matrícula, bastando a demonstração da posse e a individualização da área, como feito nos autos por meio de documentos técnicos (georreferenciamento, ARTIGO, etc.), além de já ter requerido a certidão ao INTERMAT, o que justifica a necessidade de desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Requer o provimento para desconstituir a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com o consequente retorno dos autos à vara de origem a fim de oportunizar à recorrente a juntada da certidão do registro de imóveis, ainda que negativa, ou da certidão do INTERMAT, além da manutenção dos benefícios da justiça gratuita e da dispensa do preparo recursal, diante da ausência de citação das partes requeridas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de usucapião ordinária ajuizada por Ivanilde Alves Popil em desfavor de José Nilton da Cruz, Vicente Mendes Nunes, Aparecida Ferreira de Faria e Cleito Carlos Davila.

O magistrado
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual da parte autora, por considerar que a ação de usucapião não é meio processual adequado para a regularização registral ou para a abertura de nova matrícula imobiliária.

Destacou-se que a pretensão da autora, à luz dos documentos apresentados, visava, na verdade, à regularização do registro do imóvel e não à aquisição originária da propriedade, o que caracteriza inadequação da via eleita.

Irresignada a parte demandante apelou, residindo como fundamento principal do seu recurso a tese de que a ausência de matrícula do imóvel usucapiendo não configura falta de interesse processual e, portanto, não justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.

Argumenta que uma vez que a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, prescinde de registro anterior, basta a comprovação da posse mansa, pacífica e prolongada, além da individualização do bem, requisitos que alega ter atendido mediante documentos técnicos já juntados aos autos, sendo legítimo o prosseguimento do feito com a juntada posterior da certidão negativa do cartório ou do INTERMAT.

Sem delongas, é plenamente possível ajuizar ação de usucapião com o objetivo de adquirir a propriedade de bem imóvel, desde que demonstrados de forma cabal os requisitos legais, como a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, pelo prazo exigido na modalidade invocada.

O reconhecimento judicial da usucapião, além de constituir modo originário de aquisição da propriedade, serve como instrumento eficaz para a regularização fundiária e imobiliária, viabilizando a abertura ou retificação da matrícula junto ao registro de imóveis, conforme os ditames dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil, bem como da Lei no 6.015/73 e da Lei no 13.465/17.

Entretanto, o julgamento antecipado da lide somente é possível quando o magistrado condutor entender que não há necessidade de produção de outras provas, por serem suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de seu convencimento.

No caso concreto, o magistrado singular determinou a juntada da certidão emitida pelo INTERMAT, bem como a indicação do valor venal do imóvel rural objeto da demanda, com o objetivo de viabilizar a correção do valor da causa. Por sua vez, o autor comprovou ter solicitado a referida certidão junto ao referido órgão em 28 de novembro de 2024.

Como se percebe, há pedido expresso de produção de prova documental, consistente na juntada da certidão expedida pelo INTERMAT, documento necessário para verificar se a área usucapienda incide sobre bem público, o que, por si só, comprometeria a viabilidade jurídica do pedido de usucapião.

É cediço que bens públicos são insuscetíveis de usucapião, conforme estabelece o artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal e o artigo 102 do Código Civil. A ausência dessa prova compromete não apenas a instrução do feito, mas também o próprio juízo de admissibilidade da pretensão.

Ao decidir pela resolução antecipada da lide sem possibilitar a produção dessa prova, o juízo de primeiro grau incorre em cerceamento de defesa, em afronta direta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA . OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. 1 . Não há necessidade de incursionar no acervo fático-probatório para constatar que as instâncias ordinárias,
ao julgar antecipadamente a lide, sem expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte
, bastando, para tanto, a simples leitura do contexto descrito no acórdão e na sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2084813 MG 2023/0239759-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023) (g.n).

No mesmo sentido, esta câmara já decidiu de forma análoga:

“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 0001441-13.2014.8.11 .0044 – COMARCA DE PARANATINGA -MT APELANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO APELADO (S): TERCEIRO INTERESSADO: JOSÉ FRANCISCO NETO MARIANA MARIA DE ALMEIDA NETO EDU ARRUDA JUNIOR INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS) E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO FORNECIDA PELO INTERMAT – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15. Se os autos não foram devidamente instruídos com a certidão para fins de usucapião, expedida pelo INTERMAT, a fim de que seja verificado se a área usucapienda não incide sobre bem público, de propriedade do Estado de Mato Grosso, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide
, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução e regular processamento.” - (TJ-MT 00014411320148110044 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022) (g.n).

Portanto, sendo a prova requerida essencial para verificar a incidência ou não sobre bem público – matéria de ordem pública e impeditiva da usucapião – sua negativa, sem fundamentação suficiente, configura manifesta ofensa ao devido processo legal.

Diante dessas considerações, impõe-se o provimento recursal diante da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, uma vez que os autos não foram devidamente instruídos com a certidão necessária à análise do pedido de usucapião, o que compromete o regular prosseguimento da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e

DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda à adequada instrução do feito, com a concessão de prazo razoável para a juntada dos documentos que o magistrado de 1o grau entender pertinentes.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025